Tribunal: TJBA
Processo: 0527465-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0527465-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CÉSAR NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s): FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA, SOCRATES PIRES DOURADO, MICHAEL SILVA DO PRADO

APELADO: MARILIA BARBOSA SHORTO

Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA.
MATÉRIA PRECLUSA.
REJEIÇÃO
DA QUESTÃO PRELIMINAR
.
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
COMPROVAÇÃO

O
BTENÇÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por réu contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela autora, reconhecendo a posse anterior desta sobre o imóvel e o esbulho possessório perpetrado pelo réu. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de autorização marital da autora e de formação de litisconsórcio passivo necessário, bem como impugnou o reconhecimento da posse da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar se a ausência de autorização do cônjuge da autora e a não formação de litisconsórcio passivo necessário configuram nulidade processual insanável; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a proteção possessória, com consequente reintegração da autora na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arguição de nulidade por ausência de autorização marital e de litisconsórcio passivo necessário foi expressamente apreciada na decisão interlocutória de saneamento, sem interposição de agravo de instrumento, configurando-se a preclusão
pro judicato
da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

A jurisprudência admite o reconhecimento da preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando já decidida e não oportunamente impugnada.

A controvérsia posta nos autos versa sobre posse e não domínio, sendo irrelevante eventual discussão sobre a propriedade do bem, conforme dispõe o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

Restou demonstrado nos autos que a autora exercia posse indireta sobre o imóvel por meio de seu irmão e preposto, conforme depoimento testemunhal idôneo e sob contraditório.

O réu ingressou no imóvel de forma clandestina e violenta, impedindo o acesso da autora e de seu preposto, caracterizando o esbulho possessório, nos moldes do art. 561 do CPC.

A sentença reconheceu adequadamente a posse da autora, a prática do esbulho e a data da perda da posse, preenchendo todos os requisitos para a concessão da proteção possessória.

O réu permanece livre para exercer eventual pretensão petitória por meio da via processual adequada, sem prejuízo da proteção possessória concedida à autora.

Diante da sucumbência recursal integral da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, fixando-se o percentual em 13% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão
pro judicato
impede a rediscussão, em sede de apelação, de matéria decidida em saneamento e não impugnada por agravo de instrumento, ainda que relativa a litisconsórcio necessário ou ausência de autorização conjugal.

A proteção possessória pode ser concedida com base em posse indireta regularmente exercida pela autora por meio de prepostos, independentemente da discussão sobre propriedade.

A caracterização do esbulho possessório exige prova da posse anterior, da perda da posse e da turbação ou esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LV; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º; CPC/2015, arts. 73, § 2º, 85, §§ 1º e 11, 507, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2004285/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2069365/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024; TJMG, AI 43056527720248130000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.02.2025; TJ-CE, AI 0630390-27.2021.8.06.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 17.12.2021; TJ-MS, AI 1402355-95.2017.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 25.07.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0527465-45.2019.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
FRANCISCO CÉSAR NASCIMENTO SOUZA

e

a
pelad
a
,
MARÍLIA BARBOSA SHORTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12